Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-94.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004702-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIRO ANDRE MARSCHNER - CPF: 666.241.429-87 (EMBARGANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACORDÃO FRENTE À FALTA DE ANALISE DO QUESTIONAMENTO REFERENTE ALEGAÇÃO DA ETERNIZAÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I – O contrato em analise não se refere a empréstimo consignado, e sim a cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, com fundamento nos termos dos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

II – Nos termos da contratação do cartão, a quitação da dívida exigiria a iniciativa do ora embargante em pagar o valor total da fatura, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III – Ao contrário das alegações do embargado, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por sua própria inércia, em não providenciar o pagamento integral da fatura do cartão de crédito.

IV – Com relação ao prequestionamento, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (REsp 1259035/MG (2011/0095224-8), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por JAIRO ANDRE MARSCHNER, em desfavor de BANCO BMG SA, contra Acordão que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação com a seguinte ementa:

"E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO RMC – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – REJEITADO - RECURSO DESPROVIDO.

I – Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II - Quando a matéria questionada pode ser comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, admite-se o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo; (i) que restou que a sentença é omissão, tendo em vista que não houve a analise do questionamento referente à eternização da divida, já que mesmo ocorrendo descontos mensais, não existe diminuição do saldo devedor; (ii) Por fim, faz prequestionamento da matéria; (iii) requer o acolhimento dos embargos da sanar a omissão apontada.

Apresentada contestação pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JAIRO ANDRE MARSCHNER, em desfavor de BANCO BMG SA, contra Acordão que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Reanalisando o Recurso de Apelação (id. 169455664 - Pág. 7), verifico que de fato a parte ora embargante questionou a suposta perpetuação da dívida, conforme transcrição:

'2.3. Da ausência de abatimento dos pagamentos (descontos) no débito principal. Resta inconteste nos autos que o valor de cada desconto na folha de pagamento da PARTE RECORRENTE não produz qualquer efeito na dívida. Noutras palavras, os descontos realizados nos rendimentos da PARTE RECORRENTE não são deduzidos do valor principal.

A decisão guerreada, portanto, encontra-se equivocada, na medida em que não é jurídico que uma divida seja infinita, pois apesar dos descontos realizados os mesmos não são, a rigor, considerados pagamentos. Mas não é só! Além de não serem abatidos no débito principal, o mesmo é majorado mês a mês, devido a incidência de encargos financeiros.

A dívida, portanto, é impagável e majorada mensalmente, o que afronta as comezinhas regras consumeristas, conforme enfoca a exordial. Absurdo!'

Assim, resta evidente a existência de omissão do acordão, já que não houve o enfrentamento do tema ora questionado, razão pela qual, passo a analisa-lo.

Pois bem,

Em que pesem as alegações da parte embargante, esclareço que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, nos termos dos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Dessa forma, friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Ora, ao contrário das alegações do ora embargante, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da sua própria inércia, em não providenciar o pagamento integral da fatura do cartão de crédito.

Com tais considerações, entendo que os Embargos de declaração devem ser acolhidos. Entretanto, sem qualquer alteração no resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Por fim, com relação ao requerimento do Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

'3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, “para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (RESP 1259035/MG (2011/0095224-8), RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 05/04/2018, DJE 11/04/2018).'

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS, para corrigir a omissão apontada, entretanto, sem alteração do resultado do acórdão ora combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023